Tribunal: TJBA
Processo: 8000190-93.2021.8.05.0123
Classe: Apelação
Relator(a): GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão julgador: GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000190-93.2021.8.05.0123

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO BMG SA

Advogado(s)
:
JOAO FRANCISCO ALVES ROSA registrado(a) civilmente como JOAO FRANCISCO ALVES ROSA

APELADO: HORMEZINDA ROSA SANTANA BONFIM

Advogado(s)
:
LEOBINO ALVES DE OLIVEIRA NETO, GLEYGUE GOMES PORTO

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE NÃO CONTRATAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE PROVA DA REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL. COMPENSAÇÃO DE VALORES. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO VALOR A SER ABATIDO. NECESSIDADE DE COIBIR ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

O presente Agravo Interno é interposto por BANCO BMG S.A. contra a decisão monocrática proferida pelo Relator da Quinta Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça, nos autos da Apelação Cível nº 8000190-93.2021.8.05.0123. A parte agravada, HORMEZINDA ROSA SANTANA BONFIM, ajuizou ação declaratória de inexistência de relação contratual cumulada com indenização por danos morais, alegando que foram realizados descontos em seu benefício previdenciário referentes a um cartão de crédito consignado que afirma não ter contratado.

Em primeiro grau, a sentença (ID 75919508) julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarando a inexistência de dívidas e condenando o BANCO BMG S.A. ao cancelamento do cartão e ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais)a título de indenização por danos morais, além de custas e honorários advocatícios. O banco opôs Embargos de Declaração (ID 75919510), requerendo a compensação de R$ 1.220,00 (mil duzentos e vinte reais) que teriam sido sacados pela autora. A parte autora, em manifestação (ID 75919921), concordou com o abatimento dos valores. Os embargos foram acolhidos (ID 75919922), modificando a sentença para
atualizar o valor condenatório
para R$ 8.780,00 (oito mil setecentos e oitenta reais), já descontando os R$ 1.220,00(mil duzentos e vinte reais), com acréscimos legais.

Irresignado, o Banco BMG S.A. interpôs Recurso Inominado (ID 75919923), que foi recebido como Apelação Cível (Decisão ID 88689514), arguindo preliminarmente a incompetência dos Juizados Especiais e, no mérito, a validade da contratação, a ausência de ato ilícito, a inexistência de danos morais ou a necessidade de redução do
quantum
indenizatório. Subsidiariamente, pleiteou a atualização monetária do valor a ser compensado e a minoração dos honorários advocatícios. A decisão monocrática (ID 88689514) rejeitou a preliminar e negou provimento à apelação, mantendo integralmente a sentença e majorando os honorários advocatícios.

Contra essa decisão monocrática, o BANCO BMG S.A. interpôs o presente Agravo Interno (ID 90351795), reiterando suas alegações quanto à validade do contrato, a impossibilidade de condenação em danos morais e, alternativamente, a redução do valor indenizatório, além de insistir na atualização monetária do valor a ser compensado e na minoração dos honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

Verificação da regularidade da contratação do cartão de crédito consignado e da responsabilidade do BANCO BMG S.A.

Adequação da condenação por danos morais e do
quantum
indenizatório fixado.

Análise do pedido de atualização monetária do valor a ser compensado.

Exame do pleito de minoração dos honorários advocatícios.

III. Razões de decidir

A controvérsia central do presente Agravo Interno, no que concerne à responsabilidade do agravante pela contratação do cartão de crédito consignado, remonta à alegação da parte agravada de que nunca celebrou o referido negócio jurídico. Em um cenário como este, onde há uma evidente hipossuficiência técnica e informacional do consumidor, aliada à sua condição de idosa e hipervulnerável, a inversão do ônus da prova em favor da consumidora é medida que se impõe, conforme preceituam o art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, e o art. 373, § 1º, do Código de Processo Civil.

A decisão monocrática do Relator, ao analisar a apelação, corretamente observou que o Banco BMG S.A., apesar de devidamente intimado para produzir prova pericial grafotécnica, que seria o meio mais idôneo para atestar a autenticidade da assinatura aposta no termo contratual supostamente firmado, manifestou desinteresse na sua realização (ID 75919508). Tal conduta obsta a comprovação da regularidade da contratação, sendo insuficiente a mera juntada de extratos bancários ou telas sistêmicas para demonstrar a inequívoca manifestação de vontade da parte agravada. A ausência de prova cabal da contratação válida torna inquestionável a falha na prestação do serviço por parte da instituição financeira, caracterizando sua responsabilidade objetiva, nos termos do art. 14 do CDC.

Quanto à configuração dos danos morais, a jurisprudência pátria tem se firmado no sentido de que a imputação indevida de débito ao consumidor, decorrente de contratação não reconhecida e sem respaldo documental idôneo, gera dano moral
in re ipsa
, ou seja, presumido, que independe de prova do prejuízo concreto. A situação vivenciada pela agravada, ao se deparar com descontos em seu benefício previdenciário e faturas de um cartão não solicitado, sem que houvesse efetiva comprovação de sua anuência, inegavelmente causa abalo psicológico, insegurança e constrangimento, afetando sua dignidade e tranquilidade financeira. Portanto, a manutenção da condenação do banco agravante por danos morais se alinha ao entendimento predominante nesta Corte e em outros tribunais, que reconhecem a lesão aos direitos de personalidade do consumidor em casos de condutas abusivas como a ora discutida.

No que tange ao
quantum
indenizatório, o banco agravante alega que o valor de R$ 8.780,00 (oito mil setecentos e oitenta reais), fixado após o acolhimento dos embargos de declaração, seria exorbitante e destoaria dos parâmetros da jurisprudência. No entanto, o valor arbitrado pelo Juízo de origem, e mantido pelo Relator na decisão monocrática, já considerou a situação específica dos autos, incluindo a condição da agravada como pessoa idosa e, portanto, hipervulnerável. Ademais, este valor já reflete o abatimento de R$ 1.220,00 (mil duzentos e vinte reais), com o qual a própria agravada concordou, resultando em uma quantia que se mostra razoável e proporcional à gravidade da conduta ilícita, ao caráter pedagógico da medida e sem caracterizar enriquecimento ilícito da vítima.

A questão da atualização monetária do valor a ser compensado, pleiteada subsidiaria mente pelo banco agravante, merece análise detida e acolhimento parcial. Conforme amplamente demonstrado nos autos, a parte agravada, Hormezinda Rosa Santana Bonfim, concordou com o abatimento do valor de R$ 1.220,00 (mil duzentos e vinte reais) que lhe foi creditado em 03 de abril de 2018 (ID 75919922 e ID 75919921). A sentença dos embargos de declaração (ID 75919922) acolheu essa compensação, reduzindo o valor da condenação de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para R$ 8.780,00 (oito mil setecentos e oitenta reais. Contudo, para que a compensação seja justa e equitativa, e para evitar o enriquecimento sem causa da parte que recebeu os valores, é fundamental que o montante a ser abatido seja devidamente atualizado desde a data de seu efetivo crédito na conta da agravada. O Código Civil, em seu art. 182, estabelece que, anulado o negócio jurídico, as partes devem ser restituídas ao estado anterior, e, não sendo possível, serão indenizadas com o equivalente. A aplicação da correção monetária sobre o valor de R$ 1.220,00 (mil duzentos e vinte reais), desde 03/04/2018, visa justamente recompor o poder de compra dessa quantia ao longo do tempo, garantindo que o abatimento ocorra pelo seu valor real e atual. Ignorar a atualização monetária implicaria em um desequilíbrio na compensação, desfavorecendo o agravante em relação ao valor que legitimamente lhe deveria ser restituído de forma corrigida. Assim, a reforma da decisão monocrática neste ponto é necessária para conferir maior equidade ao abatimento e aderência aos princípios que regem a matéria.

Por fim, no tocante ao pedido de minoração dos honorários advocatícios, o banco agravante argumenta que a fixação em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85 do Código de Processo Civil, seria excessiva, considerando a natureza da causa e o trabalho realizado. No entanto, o Juízo de origem já havia fixado os honorários em 10% sobre o valor da condenação, e a decisão monocrática apenas os majorou para 15% em razão do trabalho adicional realizado em grau recursal, conforme autorizado pelo § 11 do art. 85 do CPC. A complexidade da matéria, a dedicação dos advogados da parte agravada na defesa dos interesses de sua cliente, bem como os parâmetros usualmente adotados por esta Corte para causas de natureza similar, justificam a manutenção do percentual fixado. A majoração em grau recursal é uma praxe processual destinada a remunerar o trabalho adicional desempenhado, não se mostrando desproporcional ou irrazoável no presente caso.

IV. Dispositivo e tese

Com base nos fundamentos apresentados, o Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em votação, decide
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao Agravo Interno interposto por BANCO BMG S.A., para
manter a condenação
da instituição financeira por danos morais, fixada em R$ 8.780,00 (oito mil setecentos e oitenta reais , e para
determinar a atualização monetária do valor de R$ 1.220,00

(mil duzentos e vinte reais), a ser compensado, a partir da data do seu crédito (03 de abril de 2018), aplicando-se os índices oficiais de correção monetária, até a data da efetiva compensação. No mais,
mantém-se inalterada
a decisão monocrática em seus demais termos, inclusive quanto à rejeição da preliminar de incompetência e à fixação dos honorários advocatícios recursais.

Tese de julgamento: "1. A ausência de prova idônea da regularidade da contratação de cartão de crédito consignado, aliada à inversão do ônus da prova em favor do consumidor hipervulnerável, implica a responsabilidade objetiva da instituição financeira por falha na prestação do serviço e a consequente configuração de danos morais
in re ipsa
. 2. O valor de R$ 1.220,00 (mil duzentos e vinte reais), objeto de compensação na condenação por danos morais, deve ser atualizado monetariamente desde a data do seu efetivo crédito para evitar o enriquecimento sem causa da parte beneficiada, garantindo a equidade na liquidação da dívida."

Dispositivos relevantes citados: CDC Art. 6º, VIII, Art. 14, CPC Art. 85, Art. 373, § 1º, CC Art. 182.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº
8000190-93.2021.8.05.0123.1.AG
, em que como Apelante
BANCO BMG SA

e

como Apelada
HORMEZINDA ROSA SANTANA BONFIM.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, data registrada no sistema
.

Desª. Graça Marina Vieira Furtado

Relatora

GMVF 09